Tribunal: TJMT
Processo: 1120278-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1120278-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES VENTURA - CPF: 695.925.941-04 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, ao fundamento de inexistência de superendividamento, com exclusão das dívidas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar eventual inépcia da petição inicial; (iii) definir se as dívidas de crédito consignado podem ser incluídas na aferição do mínimo existencial e se está caracterizado o superendividamento da parte autora.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, porquanto a parte recorrente impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e a análise do mérito recursal.
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inaugural apresenta causa de pedir e pedido delimitados, com narrativa lógica e apta a permitir o exercício do direito de defesa.
5. O regime jurídico do superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, deve ser interpretado em consonância com sua regulamentação, especialmente o Decreto no 11.150/2022, que fixa parâmetros objetivos para aferição do mínimo existencial.
6. As dívidas oriundas de crédito consignado, por expressa previsão normativa, não integram o cálculo do mínimo existencial,
por se submeterem a regime jurídico próprio, com limitação legal da margem consignável.
7. Inexistente comprometimento do mínimo existencial, considerando o parâmetro legal vigente, uma vez que a renda remanescente da parte autora supera o patamar normativo estabelecido.
8. A sentença recorrida observa a coerência do sistema normativo e a segurança jurídica das relações contratuais, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.
2. Não se configura inépcia da inicial quando presentes causa de pedir e pedido aptos a viabilizar o contraditório.
3. As dívidas de crédito consignado, regidas por legislação específica, não integram a aferição do mínimo existencial para fins de superendividamento.
4. A ausência de comprometimento do mínimo existencial afasta o reconhecimento da condição de superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 319, 330 e 485, I; CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A a 104-C; Lei no 10.820/2003; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1120278-33-2025

APELANTE:
ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES VENTURA

APELADO:
BANCO MASTER S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

Adriana dos santos Rodrigues Ventura
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos constantes da Ação ajuizada pela Apelante, reconhecendo que não restou caracterizada a situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou a ação visando a repactuação de dívidas com base na
Lei do Superendividamento com pedido de conciliação global e apresentação de plano de pagamento em desfavor das empresas rés,

sendo que após o regular prosseguimento do feito, foi prolatada a sentença recorrida.

Sustenta que
a sentença determinou a exclusão das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, conforme o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.567/2023, no entanto, tal interpretação restritiva desvirtua o espírito da Lei no 14.181/2021, que visa à proteção do consumidor em situação de superendividamento, independentemente da natureza da dívida.

Assevera que a Lei no 14.181/2021, que instituiu o tratamento ao superendividamento, alterou o CDC para definir expressamente no Art. 54-A, § 2o, que as dívidas sujeitas à repactuação englobam "quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive, operações de crédito", sem estabelecer qualquer exceção quanto à modalidade consignada.

Verbera que a Lei no 14.181/2021, por ser norma superveniente, de ordem pública e específica para o tratamento da insolvência do consumidor de boa-fé, prevalece sobre a Lei no 10.820/2003 na fase de repactuação.

Afirma que e
nquanto a Lei do Consignado regula a concessão do crédito e a forma de desconto, a Lei do Superendividamento rege a solução para a crise de insolvência. As normas são complementares, mas com prevalência hierárquica e teleológica da Lei no 14.181/2021, havendo decisões jurisprudenciais nesse sentido.

Alega que
a disposição contida no Decreto no 11.150/2022 colocaria o consumidor em uma posição desfavorável, pois, a Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre descontos em folha de pagamento, possibilita a reserva de até 40% (quarenta por cento) da remuneração do mutuário (art. 1o, §1o), acrescentando que é inconcebível a desconsideração das operações de crédito consignado que podem afetar até 40% da remuneração do consumidor para aferição do mínimo existencial e para renegociação de dívidas.

Afirma que da análise dos autos, há preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 54-A, §1o do CDC, cuja redação fora dada pela nova Lei no 14.181/2021 e que entende por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Assevera que há equívoco no julgado ao afastar a aplicação da Lei do Superendividamento em relação aos empréstimos consignados, e que referido entendimento não encontra amparo legal, decorrendo de interpretação restritiva e equivocada da Lei no 14.181/2021, a qual instituiu verdadeiro microssistema de proteção ao consumidor superendividado, voltado à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Ressalta que é nítido seu superendividamento, acrescentando que
exerce cargo público e percebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 11.793,34 (onze mil setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que após a incidência dos descontos obrigatórios e das consignações aplicadas sobre seus vencimentos, resta-lhe a quantia líquida de R$ 8.418,29 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Assevera que d
e acordo com os documentos comprobatórios anexados e com o laudo contábil apresentado a Recorrente possui sob sua responsabilidade parcelas de empréstimos bancários que totalizam R$ 5.494,92 (cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), sendo que ao se comparar esse valor com sua renda líquida mensal, no montante de R$ 8.418,29, verifica-se um comprometimento de aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) de seus rendimentos, sendo que resta à parte autora apenas a quantia de R$ 2.923,37 (dois mil novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) para custear todas as despesas essenciais à sua manutenção, as quais alcançam o total de R$ 6.662,37 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Afirma que a situação teve início em

2004, quando o casal passou a contratar empréstimos consignados para viabilizar a reforma da residência, prática que acabou se tornando recorrente em momentos de dificuldade ou aperto financeiro, e que com o decorrer dos anos aumentou o endividamento razão de diversos fatores, dentre eles o nascimento das três filhas (2007, 2009 e 2012), a mudança e aquisição de novos imóveis, bem como a redução da renda do esposo nos anos de 2010 e 2019, piorando após a

crise em 2020, durante a pandemia, logo após a perda de uma das rendas do esposo.

Reafirma que
a renda bruta mensal da Autora totaliza R$ 11.793,34,34 (onze mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). Sobre essa renda incidem os descontos obrigatórios, que somam R$ 3.375,05 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) em deduções legais, o que resulta em um valor líquido de R$ 8.418,29 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos). Nesse passo, ao confrontar a renda líquida de R$ 8.418,29 com o total de parcelas de empréstimos bancários no importe de R$ 5.494,92 (cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), denota-se um comprometimento de 65% (sessenta e cinco por cento) dos rendimentos do autor.

Assevera que e
mbora o Juízo tenha mencionado ausência de demonstração de despesas essenciais, nota-se que não merece prosperar, eis que foi juntado o relatório detalhado das despesas da Apelante em id. 217681041, os quais dão conta do comprometimento dos seus rendimentos para manutenção de sua subsistência.

Alega que com o valor de seus vencimentos líquidos, a Apelante não consegue pagar os valores das dívidas mensais e sobreviver, pagando as despesas necessárias ao seu mínimo existencial, estando claramente agredida sua dignidade, encontrando-se em situação de superendividamento, encontrando-se afetado seu mínimo existencial.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para que seja reconhecida a situação de superendividamento do Apelante, bem como para que sejam incluídas no plano de pagamento, todas as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado bem como que seja determinada a instauração da segunda fase do procedimento especial previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a elaboração de plano judicial compulsório limitando os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da Recorrente, conforme proposta inicial, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nas contrarrazões
o Banco Daycoval S/A, sustenta que há ofensa à Dialeticidade visto que a Apelante não rebate os termos da sentença.

Ressalta que não se encontram presentes os requisitos do Decreto 11.150/2022, sendo necessário excluir as operações de crédito consignado na aferição do mínimo existencial, acrescentando que a Apelante não pode ser considerada superendividada.

Afirma que o Decreto Lei no 11.150/2022 entrou em vigor para regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial nas situações de superendividamento, acrescentando que art. 3o do Decreto Lei no 11.150/2022, recentemente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, estabelece que “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assinala que referido Decreto exclui da aferição do mínimo existencial os empréstimos consignados, sendo que a Apelante não preenche os requisitos para reconhecimento de superendividamento.

Afirma a validade da contratação e inocorrência de descontos acima da margem disponível, acrescenta que o
superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e que segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Alega a impossibilidade de restituição de valores, acrescentando que na hipótese de ser violado o mínimo existencial devem sofrer limitação os empréstimos mais recentes.

Alega a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em verbas de sucumbência, pugnando finalmente, pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Instituição Financeira Banco Master S/A, argumenta que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera que a Lei do Superendividamento
14.181/2021
é inaplicável às operações financeiras

referentes a crédito consignado.

Assinala que r
egulamentando a norma, sobreveio o Decreto n. 11.150/2022, que em seu art. 2°, parágrafo único, dispõe que “para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final” e que por sua vez, o art. 3° do supracitado Decreto preceitua que “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Afirma que não há qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato firmado com o Apelante, acrescentando que
não há descumprimento do limite da margem consignável pelo Réu Master, pois, respeitado o percentual máximo de 10% (dez por cento), com fundamento no Decreto Estadual No Decreto 691/2016.

Sustenta que no caso trata-se de ato jurídico perfeito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco BMG S/A sustenta que não se aplica ao caso a lei do Superendividamento, bem como sustenta que
o Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, dispõe expressamente: “Art. 4o que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de crédito não afetos ao consumo e que no Parágrafo único consta a exclusão

da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, acrescentando que

o próprio regulamento da Lei do Superendividamento exclui as parcelas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial.

Assevera que não há justificativa para afastar a regulamentação da referida lei pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco do Brasil S/A assevera que

está correta a sentença ao afastar a aplicação da Lei do Superendividamento em relação aos empréstimos consignados, acrescentando que Ignorar tal comando seria violar o princípio da legalidade e da separação dos poderes, criando uma instabilidade jurídica indesejada.

Assevera que a lei do crédito consignado (Lei no 10.820/2003) já estabelece um microssistema próprio de proteção, com a limitação da margem consignável e que a pretensão da Apelante de incluir tais dívidas no procedimento de superendividamento representa uma tentativa de obter um duplo benefício, desvirtuando a finalidade de ambas as legislações.

Ressalta que a jurisprudência pátria tem reiteradamente confirmado a correção desse entendimento, alinhando-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, devendo prevalecer a segurança jurídica. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Banco Santander Brasil S/A alega que há inépcia da inicial, visto que não apresenta fundamentos sólidos ocorrendo violação aos artigos Arts. 319 a 324 c/c 330, I, §1a, I; 485, I do CPC e Art. 104-A. e ss. da Lei 14.181/21.

Assevera que caberia ao requerente preencher os requisitos previstos pelo art. 104-A, da Lei 14.181/21, qual seja, apresentar em seu pedido inicial o plano de pagamento para repactuação de dívidas, contendo detalhadamente o mínimo existencial que pretende preservar, bem como o valor que pretende dispor para pagamento de suas dívidas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto Eagle Sociedade de Crédito S/A assinala a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso, acrescentando que o conceito de “mínimo existencial”, que não foi definido diretamente pela Lei no 14.181/2021, mas regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente, alterado pelo Decreto no 11.567/2023 e de acordo com o art. 3o do decreto, considera-se mínimo existencial, para fins de análise judicial, a renda mensal equivalente a R$ 600,00, valor atualizado pelo Conselho Monetário Nacional.

Ressalta que o Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023

em seu art. 4o, estabelece um rol de obrigações que não são consideradas na aferição do mínimo existencial, incluindo expressamente as dívidas de empréstimos consignados regidos por lei específica. Logo, a tentativa de incluir tais valores no cálculo para justificar o superendividamento carece de fundamento legal. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao BRB Banco de Brasilia S/A assevera a ausência de pressupostos para repactuação das dívidas bem como a impossibilidade de cumulação com revisão de taxas e juros, ressaltando a validade do contrato firmado entre as partes.

O Banco Itasú Consignado S/A afirma que a sentença deve ser mantida em seus termos, acrescentando que

Nos termos do art. 3o do Decreto Regulamentar no 11.150/2022, a pessoa considerada superendividada é aquela que, após a análise de sua situação econômica, se encontra em condição de não conseguir saldar suas dívidas sem comprometer o valor mínimo necessário para a sua sobrevivência, bem como de sua família, o que claramente não é o caso da Recorrente. Pugna pelo desprovimento so recurso.

Quanto ao Banco Pan S/A refuta

a tese recursal, acrescentando que a Lei no 14.181/2021, define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, cujo conceito foi regulamentado pelos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, que fixaram o valor de R$ 600,00 como parâmetro objetivo.

Assevera ser indevido o deferimento da justiça gratuita à Autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Como visto, a parte recorrida alega preliminar de ofensa a Dialeticidade afirmando que a Apelante não ataca os Fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera
.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões, não sofrendo qualquer prejuízo quanto a defesa.

Ademais constata-se do pedido que a Apelante é claro ao pleitear a reforma da sentença expondo os motivos de sua inconformidade e porque busca a reforma do
decisum
,

não havendo qualquer irregularidade que possa ensejar o acolhimento da sustentada preliminar.

Dessa forma
deixo de acolher preliminar de ofensa a dialeticidade sustentada pelo Recorrido.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Como visto o Apelado
Banco Santander Brasil S/A alega que há inépcia da inicial, visto que não apresenta fundamentos sólidos ocorrendo violação aos artigos Arts. 319 a 324 c/c 330, I, §1a, I; 485, I do CPC e Art. 104-A. e ss. da Lei 14.181/21.

Referida preliminar não merece acolhida.

Com efeito, constata-se da peça inicial que preenche satisfatóriamente os requisitos legais, na medida em que

referida peça

descreve fatos e fundamentos claros que permitem a defesa do réu e a compreensão do pedido.

No caso a narrativa formulada pela Autora demonstra-se lógica não havendo vício a justificar seu indeferimento, ademais,
a causa de pedir e o pedido encontram-se presentes, permitindo a regular defesa.

Dessa forma, afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, razões recursais a Apelante alega que ajuizou a demanda na qual, sustenta que
formulou pedido de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas pelo processo de superendividamento
, com o fito de renegociar a forma de pagamento do seu saldo devedor junto aos réus, visto que essas dívidas estão comprometendo o seu orçamento mensal de modo que não lhe é garantido o mínimo existencial.

Assinala que o Juízo
a quo
julgou a demanda improcedente ao entendimento de que
com fundamento no art. 3o, § 1o, do Decreto no 11.150/2022, os rendimentos mensais da recorrente superam o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido como mínimo existencial pelo referido decreto e pelo não enquadramento da Apelante à situação de superendividada.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, assevera na peça inicial que é servidora pública, percebendo renda bruta mensal bruta

que totaliza R$ 11.793,34,34 (onze mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). Sobre essa renda incidem os descontos obrigatórios, que somam R$ 3.375,05 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) em deduções legais, resultando no valor líquido de R$ 8.418,29 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) e que confrontando referido montante com o total de empréstimos bancários no importe de R$ 5.494,92 (cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), denota-se um comprometimento de 65% (sessenta e cinco por cento) dos rendimentos da autora.

Sustenta que resta assim, apenas a quantia de R$ 2.923,37 (dois mil novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) para custear todas as despesas essenciais à sua manutenção, as quais alcançam o total de R$ 6.662,37 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Nesse contexto, cumpre verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de
superendividamento
da Apelante, nos termos da Lei no 14.181/2021, bem como a possibilidade da limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e a instauração de procedimento judicial de repactuação global das dívidas, inclusive em relação às operações de crédito
consignado
.

Constata-se que a Apelante
contratou diversos empréstimos junto às instituições financeiras demandadas, sustentando que há comprometendo de percentual superior a 30% de sua renda líquida inviabilizando o custeio de suas despesas essenciais, na medida em que
os
empréstimos atingem 65% (sessenta e cinco por cento) de seus dos rendimentos.

Aduziu que o comprometimento de renda decorrente dessas obrigações inviabiliza sua subsistência digna e compromete o mínimo existencial, razão pela qual, requereu a instauração de procedimento de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021,

buscando a renegociação, pleiteando

na inicial a suspensão d
a exigibilidade das dívidas até a audiência conciliatória ou, subsidiariamente, limitar os descontos a 35% de seus vencimentos líquidos.

No caso,
o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação, consignando os contratos de crédito
consignado
são regidos por legislação específica
e que, à luz do Decreto no 11.150/2022, não podem ser considerados para aferição do mínimo existencial nem submetidos ao regime da repactuação previsto na Lei no 14.181/2021, consignou, com base no referido decreto, que o valor remanescente da renda supera o parâmetro legal de R$ 600,00.

Constata-se da análise dos documentos juntados aos Autos que os empréstimos da Autora são consignados, e são regidos por legislação específica
que são a Lei no 10.820/2003 e Decretos Estaduais no 691/2016, no 1.315/2025 e no 257/2023) de forma que apesar dos argumentos sustentados pela Autora/Apelante, referidos empréstimos não concorrem com outras modalidades para efeito de reconhecimento de superendividamento para análise do mínimo existencial.

Necessário anotar que a Lei
14.181/2021, promoveu alterações no Código d Defesa do Consumidor estabelecendo no artigo 54-A, § 1o, a definição de superendividamente como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

Impõe-se considerar que referida legislação no 14.181/2021, ao inserir os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, definido como aquele que, de boa-fé, demonstra impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

A regulamentação subsequente fixou parâmetros objetivos para aferição do comprometimento do mínimo existencial, inclusive,
com exclusões específicas no cômputo de determinadas obrigações, entre elas os contratos de crédito consignado regidos por lei própria, conforme expressamente prevê o inciso I, alínea “h”, do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022, dispondo o seguinte:

Art. 4o
Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;
e
(...).

Com efeito, os empréstimos consignados firmados pela autora possuem natureza jurídica própria, sendo regulados por legislação específica e já submetidos a limites legais de margem consignável.

Trata-se de obrigações que, embora comprometam parte relevante da renda da contratante, foram pactuadas dentro dos parâmetros normativos em vigor e com pleno conhecimento das condições contratuais.

Nesse contexto, permitir a inclusão irrestrita de contratos consignados no plano de repactuação implicaria esvaziar o regime jurídico específico que rege essa modalidade contratual, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das relações creditícias.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a parte autora firmou diversos contratos de crédito consignado com as instituições financeiras demandadas, cujas parcelas são regularmente descontadas diretamente de sua remuneração.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo de origem ao excluir tais contratos do plano de repactuação, determinando sua manutenção nos termos originalmente pactuados, já que
se encontram submetidos ao regime jurídico específico do crédito consignado
.

Importa destacar que tal providência não implica negativa de proteção ao consumidor, mas, ao contrário, representa fiel aplicação do sistema normativo vigente, que distingue, de forma expressa, as modalidades contratuais passíveis de repactuação daquelas submetidas a disciplina legal própria.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade, abusividade ou erro de interpretação na sentença recorrida, a qual observou corretamente as disposições legais aplicáveis à espécie, promovendo adequada ponderação entre a proteção do consumidor e a preservação da segurança jurídica das relações contratuais.

Necessário, ainda anotar que o
Decreto no 11.150/2022, estabelece o mínimo existencial em torno de R$ 600.00 (seiscentos reais) senão vejamos: (...)

Art. 3o -
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)
.

(...).

No caso ainda que
em tese
fossem incluídos os empréstimos consignados no cálculo para aferição do mínimo substancial o valor que resta à Apelante após os descontos em torno de R$ 2.923,37 (dois mil novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), estaria acima do mínimo existencial previsto que é de R$ 600,00 (sesicentos reais).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3o DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART 4o DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.o 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto. Já o art . 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas. 3. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Dessa forma, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ademais registro que a sentença se encontra em consonância com o regime jurídico do superendividamento, promovendo solução equilibrada e compatível com a legislação vigente, inexistindo qualquer fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Outrossim a insurgência quanto ao deferimento da justiça gratuita à Autora não merece acolhimento, tendo em vista que não foram apresentadas provas aptas a demonstrar que a mesma possui boa condição financeira e que esteja em condições de suportar o pagamento das custas processuais.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos recursos de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11o do CPC, tendo em vista a ausência de condenação na sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026